Tribunal: TCU
Processo: 003.579/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto consiste na contratação de fornecimento de refeições a serem preparadas no Restaurante Universitário do Campus Dois Irmãos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2025, conduzido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), tendo por objeto a contratação de serviço contínuo de alimentação e nutrição para o fornecimento de refeições no Restaurante Universitário (RU) do Campus Dois Irmãos, na sede da universidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2.dar ciência deste acórdão à Universidade Federal Rural de Pernambuco, à representante e demais interessados, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de monitoramento da determinação supra.